Tribunal: TJDFT
Processo: 0044608-04.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO EFETIVA DA PENHORA. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. GARANTIA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AFASTAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 11, o termo inicial para a oposição dos embargos à execução fiscal é a data da efetiva intimação da penhora.
2. A obrigatoriedade de garantia integral do crédito como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal deve ser mitigada quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor. Precedentes do STJ.
3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser instruída pelo com provas robustas que modifiquem a conclusão do julgador quanto à incapacidade econômica da parte adversa. Não bastam alegações genéricas.
4. O art. 11, § 3o, da Lei 4.567/2011 prevê que “a intimação referente aos atos e decisões dos órgãos julgadores de primeira e de segunda instâncias em processos sujeitos à jurisdição contenciosa poderá ser efetuada diretamente por publicação no DODF”. Todavia, o Conselho Especial deste Tribunal, no âmbito do incidente de arguição de inconstitucionalidade 0011807-55.2017.8.07.0000, julgado em 12/12/2017, aplicou a técnica da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto e assentou que o disposto no referido dispositivo “não se encontra em sintonia com os princípios contidos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, quando diga respeito a atos e decisões que impliquem prejuízo ao administrado, vulnerando o direito que seja objeto de questionamento no processo administrativo fiscal”.
5. Na hipótese, não foram esgotados os meios para localização da contribuinte com fins de intimá-la da decisão de improcedência da impugnação apresentada no âmbito processo administrativo fiscal. A intimação realizada por edital, portanto, padece de nulidade. Por consequência, também deve ser declarada a nulidade a Certidão de Dívida Ativa – CDA, na qual se baseia a execução fiscal.
6. Recurso desprovido. Honorários majorados.